Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIA VASCONCELOS DE CASTRO em face da decisão que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (id 16054182), apontam a existência de erro material no relatório da decisão. Defendem que a decisão contém omissão consistente na ausência de análise do pedido de suspensão dos prazos existentes no contrato. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos com a concessão de efeitos infringentes para acolher o pedido liminar. É o relatório do necessário. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Inicialmente, reconheço a existência de erro material no relatório da decisão embargada, razão pela qual faço constar que o pedido dos agravantes consistia no deferimento da tutela de evidência ou, subsidiariamente, na tutela de urgência para suspensão do prazo ajustado para pagamento do valor remanescente. Essa circunstância, contudo, não infirma os fundamentos da decisão embargada. Alega a parte que não foi apreciado o pedido de suspensão do prazo para pagamento do valor remanescente em razão de conduta do próprio agravado (recusa na colaboração com a avaliação do imóvel). Todavia, a decisão é clara ao apontar que não há “previsão legal autorizadora do ingresso a fórceps na propriedade do vendedor quando há aparente desistência na finalização do negócio.” Desse modo, se o atraso ou a invalidação do contrato anteriormente firmado decorre de conduta ou omissão da parte contrária, que se recusa a receber os valores na forma pactuada, não recaem sobre os agravantes os eventuais efeitos da mora. A questão, contudo, demanda a formação do contraditório para confrontação dos argumentos e aspectos narrados na peça recursal. Diante disso, verifica-se que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Trata-se de irresignação da parte, que se assim persistir deverá ser aviada em recurso próprio, tendo em vista que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando a natureza da suscitada contradição permitir, o que não ocorre no presente feito. Não servem assim os embargos para produzir efeito modificativo do julgado, tampouco é esse recurso meio hábil ao reexame da causa. Pelo exposto, corrijo o erro material contido no relatório e REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão impugnada. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator